Tribunal: TJSP
Processo: 2054679-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Serviços
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo interno – Extensão dos efeitos da suspensão já deferida. Casos iguais. Deferimento do pedido de suspensão da medida liminar concedida em ação civil pública – Instalação de ponto de controle sanitário em via de acesso ao Município de Caraguatatuba. Determinação que cria obstáculo ao fluxo de veículos na Rodovia dos Tamoios e impõe obrigações ao Estado de São Paulo, que sequer integra como

Ementa:
Agravo interno – Extensão dos efeitos da suspensão já deferida. Casos iguais. Deferimento do pedido de suspensão da medida liminar concedida em ação civil pública – Instalação de ponto de controle sanitário em via de acesso ao Município de Caraguatatuba. Determinação que cria obstáculo ao fluxo de veículos na Rodovia dos Tamoios e impõe obrigações ao Estado de São Paulo, que sequer integra como parte o processo na origem. Decisão que afronta ordem anterior do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. – Evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental Cível no 2054679-18.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de
Caraguatatuba, em que é agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, FERRAZ
DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 29 de julho de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2054679-18.2020.8.26.0000/50002 - Caraguatatuba - VOTO No 38.100
Natureza: Agravo Regimental Cível
Processo n. 2054679-18.2020.8.26.0000/50002
Agravante: Município de Caraguatatuba
Agravado: Estado de São Paulo
Voto no 38.100
Agravo interno Extensão dos efeitos da suspensão já deferida.
Casos iguais. Deferimento do pedido de suspensão da medida
liminar concedida em ação civil pública Instalação de ponto
de controle sanitário em via de acesso ao Município de
Caraguatatuba. Determinação que cria obstáculo ao fluxo de
veículos na Rodovia dos Tamoios e impõe obrigações ao
Estado de São Paulo, que sequer integra como parte o processo
na origem. Decisão que afronta ordem anterior do Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Evidenciado
o risco de grave lesão à ordem pública Agravo não provido.
Inconformado com a decisão que deferiu, no que
interessa ao presente recurso, o pedido de suspensão da liminar concedida
nos autos da ação civil pública no 1001487-03.2020.8.0126, o Município
de Caraguatatuba interpôs agravo interno, sob fundamento de que não
estavam presentes os requisitos autorizadores da suspensão, até porque as
medidas adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo não levaram em
consideração as características e situações específicas dos municípios
litorâneos turísticos, que estão à mercê da própria sorte, sem condições
materiais e humanas para enfrentar a pandemia.
Contraminuta está a fls. 33/61.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2054679-18.2020.8.26.0000/50002 - Caraguatatuba - VOTO No 38.100
I.
O agravo não merece provimento.
Em suas razões, o agravante não apresentou novos
argumentos, além dos já apreciados no momento da prolação da decisão
recorrida, que concluiu estarem presentes os pressupostos legais para o
deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão de primeiro
grau de jurisdição.
Com efeito, a suspensão dos efeitos da liminar pelo
Presidente do Tribunal competente para conhecer do recurso constitui
medida excepcional e urgente, destinada a evitar grave lesão à ordem, à
saúde, à segurança e à economia públicas, não consistindo em sucedâneo
recursal. Incide, aqui, o artigo 4o, caput, da Lei no 8.437/92.
In casu, a decisão de início atacada resultou em ordem
de instalação de ponto de controle sanitário em relação ao fluxo de
veículos advindos da Rodovia dos Tamoios e, ainda, em determinação ao
Comandante Geral da Polícia Militar para que se abstivesse de impedir ou
obstruir o cumprimento da decisão, sob pena de incorrer em ato de
improbidade administrativa.
II.
Justificou-se a suspensão, visto que a decisão de
primeiro grau, à luz das razões de ordem e segurança públicas, ainda que
dotada de adequada fundamentação, ostentava periculum in mora inverso
de densidade manifestamente superior àquele que, aparentemente, animou
o deferimento liminar da medida postulada.
Conforme ponderado na decisão agravada, decisões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2054679-18.2020.8.26.0000/50002 - Caraguatatuba - VOTO No 38.100
judiciais direcionadas a alguns municípios da região litorânea do Estado
afastam da Administração estadual seu legítimo juízo discricionário de
conveniência e oportunidade de organização dos serviços públicos
tecnicamente adequados. Está suficientemente configurada a lesão à ordem
pública, assim entendida como ordem administrativa geral, equivalente à
execução dos serviços públicos e o devido exercício das funções da
Administração pelas autoridades constituída (cf., STA-AgRg 112, Rel.
Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco
Aurélio, red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri da
Silveira, j. 11.03.91).
Em tema de segurança e eficiência na prestação de
serviços públicos na área da saúde, oportuno destacar o sentido
discricionário técnico de decisão acerca de circulação de pessoas,
veículos, transportes em geral.
Essas as razões pelas quais decisão judicial não pode
substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração,
especialmente em tempos de crise e calamidade, porque o Poder
Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada
de decisão equilibrada e harmônica.
III.
Ademais,
a
instituição
de
barreira
sanitária
constitui ato administrativo informado pelas características da região
como um todo e não de apenas uns ou outros municípios em
contraposição a tantos mais. São elementos ligados ao mérito do ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2054679-18.2020.8.26.0000/50002 - Caraguatatuba - VOTO No 38.100
administrativo, que não pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário,
cuja apreciação se debruça exclusivamente sobre aspectos formais de
validade e eficácia. A providência tomada pelo Juízo mencionado
acabou por invadir indevidamente matérias de atribuição exclusiva do
Estado de São Paulo, sem integrá-lo no polo passivo, notadamente o
poder de polícia da Administração, excepcional e discricionário, capaz de
restringir coativamente a atividade individual, na proteção da segurança
coletiva e da boa ordem da coisa pública, este o mérito de eventual ato
nesse sentido.
Permito-me lembrar que, em regra, a norma estadual
prevalece sobre aquela editada no contexto municipal, tendo em vista o
disposto nos artigos 24, inciso XII, e 30, inciso II, da Constituição Federal.
Em outras palavras, a Constituição Federal aponta que os temas ligados à
proteção e à defesa da saúde, e é disso que cuidam os autos, integram a
competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal, aqui excluído, portanto, o Município, que recebe, no artigo 30,
inciso II, da Carta Magna, competência legislativa suplementar, "no que
couber". À evidência, tal expressão final significa que há possibilidade de
atuação legislativa municipal nas matérias concorrentes federais e
estaduais, desde que caracterizado o interesse local específico. Nesse
sentido, tais normas prevalecem na hipótese, não influenciada pelos artigos
23, inciso II, e 30, inciso I, da Constituição Federal.
Esclarecedora a tal respeito recente decisão proferida
pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental no 672, no que se refere às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2054679-18.2020.8.26.0000/50002 - Caraguatatuba - VOTO No 38.100
competências legislativas dos entes federativos:
"Igualmente, nos termos do artigo 24, XII, o texto
constitucional prevê competência concorrente entre União e
Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa
da saúde; permitindo, ainda, aos Municípios, nos termos do
artigo 30, inciso II, a possibilidade de suplementar a
legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja
interesse
local;
devendo,
ainda,
ser
considerada
a
descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde
(art. 198, CF, e art. 7o da Lei 8.080/1990), com a consequente
descentralização da execução de serviços e distribuição dos
encargos financeiros entre os entes federativos, inclusive no
que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e
epidemiológica (art. 6o, I, da Lei no 8.080/1990)."
A gravidade da pandemia recomenda seja a menor
possível a judicialização da matéria, porque intervenção pontual nas
políticas públicas compromete a organização dos atos da Administração.
Nesse sentido, ao Poder Judiciário parece lícito intervir apenas e tão-
somente em situações que evidenciem omissão das autoridades públicas
competentes, capaz de colocar em risco grave e iminente os direitos dos
jurisdicionados.
O risco de lesão à ordem pública se prende também ao
caráter satisfativo da liminar concedida pelo Juízo da comarca de
Caraguatatuba, capaz de impactar diretamente no planejamento da
Administração. A esse acresço o fato de que o ato judicial em análise

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2054679-18.2020.8.26.0000/50002 - Caraguatatuba - VOTO No 38.100
introduziu modificações nas políticas públicas, âmbito de atuação
primordialmente reservado ao Poder Executivo, de forma a dificultar o
adequado exercício das funções típicas da Administração e a comprometer
a condução coordenada das ações necessárias à mitigação dos danos
provocados pela COVID-19.
IV.
A liminar concedida pautou-se, em síntese, em
aspectos referentes a [i] rápida transmissão do vírus e seu potencial de
mortalidade, [ii] falta de estrutura do município para atendimento da
demanda de pacientes infectados, [iii] quantidade de pessoas que, talvez
por falta de real consciência da gravidade da situação, estão aproveitando a
quarentena como espécie de “férias”, superlotando o Município.
Sem dúvida foi a melhor a intenção do Juízo e do
Ministério Público. Todos a temos e procuramos ajudar. Mas, conforme
ponderado, a coordenação do ataque à pandemia, por força de norma
constitucional, é do Estado, como regra, e só supletivamente do Município,
quando couber. E no caso não cabia.
O
momento
atual
exige
calma
e
técnica,
imprescindível a coordenação exercida pelo Poder Executivo estadual.
Somente organização harmônica, sincronizada e coerente é capaz de
implementar medidas necessárias e abrangentes.
Destacou-se, por derradeiro, que, ao ser atingido pela
propagação do novo vírus, dotado de habilidade ímpar de contágio, o
Estado de São Paulo, pelo poder executivo, jamais deixou de adotar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2054679-18.2020.8.26.0000/50002 - Caraguatatuba - VOTO No 38.100
providências em todas as esferas administrativas a seu cargo, adequando-as
aos diferentes estágios da crise sanitária mundial e em franca aceleração
nas Américas, sempre com vistas a mitigar os danos provocados pela
pandemia de Covid-19. Neste cenário de nenhuma omissão, insisto,
decisões isoladas em atendimento a parte da população, tem o potencial de
promover a desorganização administrativa, obstaculizando a evolução e o
pronto combate à pandemia.
Assim, por estarem presentes os requisitos legais, o
caso era mesmo de deferimento da suspensão da medida liminar.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator